Tribunal: TJSP
Processo: 1004827-38.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora pagou indenização securitária aos segurados – Sub-rogação nos direitos dos segurados – Caracterizada a responsabilidade da Requerida pelos eventos danosos – Laudo pericial que consigna que "está caracterizada a relação de causalidade entre o dano no equipamento pertencente à segurada

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE REGRESSO – DANOS MATERIAIS – Oscilação da tensão elétrica – Autora pagou indenização securitária aos segurados – Sub-rogação nos direitos dos segurados – Caracterizada a responsabilidade da Requerida pelos eventos danosos – Laudo pericial que consigna que "está caracterizada a relação de causalidade entre o dano no equipamento pertencente à segurada (inversos de frequência do elevador de serviço) e irregularidade, ainda que momentânea, no fornecimento de energia elétrica" - Presente o dever de indenizar – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, para condenar a Requerida ao pagamento do valor de R$ 14.062,45 (com correção monetária desde os desembolsos e juros moratórios "à taxa legal" desde a citação) – RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO E DECLARADO (DE OFÍCIO) que sobre o valor de R$ 14.062,45 incidem juros moratórios de 1% ao mês desde a citação, além da correção monetária desde o desembolso